Tribunal: CARF
Processo: 10932.720045/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. A manifestação de inconformidade deve conter todos, nos termos do art. 14, III do Decreto no 70.325, de 1972. As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância de julgamento.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de perícia considerada prescindível, não configura cerceamento de defesa, conforme Súmula CARF no 163.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARROLAMENTO. INCOMPETÊNCIA CARF.
O CARF não é competente para apreciar questões envolvendo a inconstitucionalidade da legislação tributária nem questões sobre arrolamento de bens, nos termos das Súmulas n 02 e 109.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Não se vinculando à necessidade de demonstrar o correspondente acréscimo patrimonial em relação aos depósitos.
PROVA ILÍCITA - SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
Improcede a alegação de obtenção ilícita de informações bancárias, porquanto a solicitação dos dados financeiros foi efetuada com absoluta observância das normas de regência.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PREVISÃO LEGAL
A multa e juros previstos na legislação de regência são de aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720045/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.207 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
MARCOS TOSCANO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito
submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. A manifestação
de inconformidade deve conter todos, nos termos do art. 14, III do Decreto no
70.325, de 1972. As matérias não contestadas explicitamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não
impugnadas, no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser
apreciadas na segunda instância de julgamento.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de perícia considerada prescindível, não configura
cerceamento de defesa, conforme Súmula CARF no 163.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARROLAMENTO.
INCOMPETÊNCIA
CARF.
O CARF não é competente para apreciar questões envolvendo a
inconstitucionalidade da legislação tributária nem questões sobre arrolamento
de bens, nos termos das Súmulas n 02 e 109.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720045/2011-06
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Não se vinculando à necessidade de demonstrar o correspondente acréscimo
patrimonial em relação aos depósitos.
PROVA ILÍCITA - SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
Improcede a alegação de obtenção ilícita de informações bancárias, porquanto
a solicitação dos dados financeiros foi efetuada com absoluta observância das
normas de regência.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PREVISÃO LEGAL
A multa e juros previstos na legislação de regência são de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e das alegações de inconstitucionalidade e
relacionadas ao arrolamento de bens, rejeitar as preliminares e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-63.242 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-
calendário de 2007, lavrado por falta de comprovação das origens de depósitos bancários.
A ciência do lançamento foi em 16/05/2011. A impugnação foi apresentada em
14/06/2011 alegando, segundo relatório da decisão recorrida que:
Em preliminar:
> que o Auto de Infração é ineficaz e inválido por ter sido lavrado fora do
estabelecimento da empresa autuada, quebrando a segurança jurídica e a própria
seriedade que deve existir nas relações fisco-contribuinte, pois durante as diligências de
fiscalização o contribuinte tem o direito de se fazer representar através de seu
contabilista ou advogado e esclarecer eventuais falhas;
> que não restou provada a habilitação do auditor fiscal autuante como contador, razão
por que, preliminarmente, comprovada que venha a ser a inexistência de sua habilitação
com contador, requer o impugnante seja anulado o auto de infração, indevidamente
lavrado por agente incapaz;
No mérito:
> que deve ser verificado o princípio da inocência presumida, uma vez que a infração
imputada ao impugnante não está revestida de dolo ou má-fé, mormente porque é
pacífico pela doutrina e pela jurisprudência que a simples movimentação financeira não
significa percepção de receitas e por conseguinte, os extratos bancários não espelham
omissão de receitas;
> que é ilegítimo o lançamento de ofício baseado tão somente em depósitos bancários,
se não ficar demonstrado o ganho ou acréscimo de patrimônio do contribuinte ou sinais
exteriores de riqueza;
> que não pode haver inversão de prova, cabendo ao Fisco provar que eventual omissão
corresponde ao conceito de renda, possibilitando, quando apresentada prova
convincente disto, ao contribuinte produzir prova em contrário;
> que são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, que o cidadão
tem o direito à preservação de sua intimidade e privacidade, não podendo terceiros que
detenham informações pessoais suas divulgá-las, muito menos delas se apropriarem sem
a devida autorização judicial;
> que a Lei Complementar 105/2001 é incompatível com a garantia constitucional do
sigilo bancário;
> que legislações e julgados anteriores ao artigo 42 da Lei 9.430/96, como a Súmula
182, dispunham que a simples presunção de omissão de renda tributável com base
apenas em depósitos bancários de origem não comprovada não pode levar à conclusão
da existência de fato gerador do imposto de renda;
> que resta então concluir pela inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/96;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

> que discorda da aplicação da multa em percentual de 75%, por ser excessiva e por não
ter o autuado promovido quaisquer obstáculos à fiscalização, dos juros moratórios
aplicado com base na taxa Selic e da correção monetária sobre a multa, devendo ser
afastados eis que caracterizam confisco;
> que requer sejam deferidas a solicitação de provas pericial, testemunhal e
documentais, sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa e, consequente,
nulidade do auto de infração;
> que quanto a Representação Fiscal Para Fins Penais é imprescindível o prévio
lançamento fiscal e a constituição definitiva de eventual crédito, quando então se
confirmará ou não a materialidade delitiva.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 406 a 417) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LOCAL DA LAVRATURA.
Não se apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235/72,
não há que se cogitar de nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo. O Auto
de Infração lavrado na repartição incumbida da administração do imposto, não padece
de qualquer vício procedimental, uma vez ter sido este o local de verificação da falta,
como é regra nos procedimentos fiscais em que o pólo passivo da relação jurídico
tributária é pessoa física.
ATOS PRIVATIVOS DE CONTADOR. AUDITOR-FISCAL. COMPETÊNCIA.
A competência do Auditor-Fiscal para o lançamento inclui o exame de livros e
documentos contábeis, atividade que não se confunde com o exercício das profissões de
contador ou de auditor-contábil, cujas atribuições estão especificadas em legislação
federal própria.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Não se vinculando à necessidade de demonstrar o correspondente acréscimo patrimonial
em relação aos depósitos.
PROVA ILÍCITA - SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
Improcede a alegação de obtenção ilícita de informações bancárias, porquanto a
solicitação dos dados financeiros foi efetuada com absoluta observância das normas de
regência.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser apreciada pelo
Poder Judiciário.
A multa e juros, previstos na legislação de regência são de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
25/11/2014 (e-fl. 420). Em 18/12/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 422 e
494, aduzindo em preliminar a nulidade da decisão recorrida por não ter motivado
adequadamente a decisão, que houver cerceamento do direito de defesa por ter sido indeferido o
pedido de diligência, que a manifestante não foi intimada do término da instrução, que inexistem
fundamentos jurídicos e motivos de direito que justifiquem o lançamento e que houve erro de
direito. No mérito retoma os motivos e fatos alegados na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade e cerceamento do direito de defesa
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

Em preliminar alega que a decisão de piso não teria cumprido os princípios legais
por não analisar integralmente os argumentos da defesa, principalmente provas, documentos e
os julgados arguidos nos autos, bem com não ter deferido o pedido de produção de provas,
cerceando o direito de defesa.
Em primeiro lugar a alegação é genérica, não destaca qual seria a prova ou
documento não analisado, nem aponta sobre qual tópico a decisão não teria se pronunciado. Em
segundo, sobre as citações de doutrinas e julgados, a decisão de piso expressamente se
pronunciou
No tocante aos julgados trazidos à colação pelo Impugnante, há que ser esclarecido que
as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei
que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais respeitável doutrina,
ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade
Em relação à negativa para produção de provas, no julgamento foi considerada
desnecessário o pedido de pericia, por entender que o lançamento já estava devidamente
fundamentado e que houve oportunidade da recorrente de produzir provas durante o lançamento
e com a apresentação da impugnação, por isso considerou prescindível.
O indeferimento de perícia considerada prescindível, não configura cerceamento
de defesa, conforme Súmula CARF no 163.
Súmula CARF No 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
As demais preliminares alegadas não foram objeto da impugnação. Os motivos de
fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da lide devem ser apresentados,
impreterivelmente, na manifestação de inconformidade tempestivamente, nos termos prescritos
no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o direito de
contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se referir a fatos ou
direito comprovadamente superveniente.
Assim, no teor do disposto no PAF, no art. 17, todas as demais matérias não
explicitamente contestadas na impugnação são insuscetíveis de serem apresentadas
posteriormente, quando da apresentação de Recurso Voluntário.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas a primeira instância. O alcance de sua competência tem limites no do
efeito devolutivo do recurso, de reapreciar as matérias já debatidas na instância anterior.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

Portanto, não há de motivos para reformar a decisão de piso quanto às
preliminares alegadas.
Mérito
Omissão de rendimentos
Quanto ao mérito, a alegação em síntese o principio da inocência presumida, para
repudiar a ideia de que a movimentação financeira pudesse implicar em recebimento de renda,
contesta o lançamento baseado nos depósitos bancários, não se conforma com a inversão do ônus
da prova, declara que a LC no 105, de 2001 é incompatível com o sigilo bancário e a
inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430 de 1996. Aduz ainda quanto aos acréscimos legais
que a multa de ofício em 75% é excessiva, que os juros moratórios calculados pela taxa Selic é
ilegal, e que incidência de juros e multa de mora deveria ser calculada sobre o débito original e
não sobre bases de cálculos corrigidas. Conclui por tratar da desnecessidade do arrolamento de
bens e direito.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não tem competência para
apreciar questões de inconstitucionalidade, motivo pelo qual não conheço das alegações sobre
esse tema, incluindo ai as alegações de confisco, que são também de discussão de
constitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao arrolamento, aplica-se a Súmula no 109
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto aos demais itens, a recorrente limita-se a transcrever as mesmas alegações
da impugnação, com pequenos ajustes na redação, sem contudo debater os argumento
apresentados pela decisão de modo a infirmá-los, motivo pelo qual, utilizando do disposto no art.
114, §12 do Regimento Interno do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as
quais concordo:
Do Mérito.
Omissão De Rendimentos Caracterizada Por Depósitos Bancários Não
Comprovados.
A Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos, a requisição de extratos ao
banco, sem autorização judicial, a prova ilícita e quebra de sigilo citados pela defesa,
refere-se a momento histórico distinto, no qual não era possível formular-se uma
presunção legal com base em depósitos bancários. Por conseguinte, não abrange o
presente caso, que tem por base a Lei no 9.430, de 1996, cuja legalidade e
constitucionalidade não foi objeto de decisão judicial erga omnes, nem consta que
tivesse sido judicialmente questionada pelo interessado, levando-se ainda em conta que,
em face das disposições do art. 144 do CTN, aplica-se ao lançamento a legislação
vigente na data da ocorrência do fato gerador.
Salientamos, ainda, que no âmbito da instância administrativa, descabe discutir os
aspectos apontados concernentes à constitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/96 e ou a
Lei Complementar no 105/2001 e demais dispositivos. À autoridade administrativa, cabe
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações
constatadas.
Nos termos da Constituição Federal, artigos 97 e 102, incumbe exclusivamente ao
Poder Judiciário a apreciação e a decisão sobre questões referentes à constitucionalidade
de lei ou ato normativo. A alegação de inconstitucionalidade de dispositivo normativo é
passível de acolhimento por esta Delegacia de Julgamento somente na hipótese deste ter
sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em via direta (Decreto
no 2.346, de 10 de outubro de 1997, art. 1o, § 1o) ou indireta, com ou sem suspensão de
execução da norma pelo Senado Federal (Decreto no 2.346, de 1997, art. 1o, §§ 2o e 3o, e
art. 4o, parágrafo único).
Depósito Bancário. Necessidade de comprovação de acréscimo patrimonial.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal
o artigo 42 da Lei 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a
origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do
imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e
montante:
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.(gn)
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-
se que a presunção é juris tantum, quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade. Conclui-se, por
conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados, que a presunção legal de renda,
caracterizada por depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao
contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em suas contas-
correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazer; o consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações cabe ao contribuinte.
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considere ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar o acréscimo patrimonial
ou os sinais exteriores de riqueza como alega o impugnante.
Provas. O contribuinte, antes de ser autuado, foi notificado com encaminhamento de
planilhas, onde o Fisco apontou todos os créditos /depósitos a serem justificados. E nada
justificou. Na sua impugnação traz apenas matérias de direito, não apresenta
nenhum comprovante.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996,
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e
valor. É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte.
Dos Acréscimo Legais.
Dispõe o art. 44, da Lei. 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 (...)§ 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
O impugnante alega que deve ser observado o princípio da presunção de inocência; que
não obstou a fiscalização; que não deveria ter sido aplicada a multa qualificada e sim a
multa no percentual de 20%. Em face destas alegações destaca-se ao interessado que a
multa aplicada no auto de infração é de 75% (setenta e cinco por cento), se fosse tratado
como tendo ocorrido obstáculos à fiscalização seria de 112,5% (cento e doze e meio por
cento), nos termos do parágrafo 2o transcrito ou se fosse multa qualificada conforme
impugnado a mesma seria de 150% (cento e cinqüenta por cento) consoante disposto no
§ 1o supra.
A multa de 20% (vinte por cento) é para pagamentos espontâneos e não para crédito
lançado de ofício, que já nasce com 75% conforme caput do artigo 44 supra.
A multa de ofício com percentual de 75% possui a devida previsão legal e aplica-se na
cobrança de imposto suplementar. Ela independe da presunção de inocência, gravidade
da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência
verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência, conforme determina
o instrumento legal mencionado.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

Por sua vez, o § 3o do art. 61, da Lei no 9.430/96, determina que sobre os débitos
tributários incidirá juros moratórios equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Quanto ao questionamento acerca da incidência de juros sobre o valor da multa de
ofício, tem-se que a multa de ofício não pode ser dissociada dos débitos para com a
União, decorrentes de tributos. A aplicação da multa em si é uma decorrência do tributo.
Não se restringe, portanto, a aplicação dos juros de mora ao tributo principal, mas
literalmente cuidou o legislador em aplicar os juros de mora a todos os débitos e de
qualquer natureza com a União, não quitados nos prazos previstos, dentre os quais se
inclui a multa de ofício.
Cabe ressaltar que os juros de mora não têm o caráter de penalidade, mas de mero
acréscimo decorrente da mora, com o intuito de remunerar o capital pelo pagamento
fora do prazo previsto. O imposto exigido e os acréscimos legais decorrentes foram
estabelecidos de acordo com a legislação em vigor e a administração pública a ela se
vincula no exercício da sua atividade.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
Assim, não há que se falar em confisco, uma vez que os acréscimos legais foram
aplicados em conformidade com a lei.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas e das alegações de inconstitucionalidade e relacionadas ao arrolamento de
bens, rejeitar as preliminares e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720045/2011-06

Fl. 513
DF CARF MF
Original